Tribunal: TJES
Processo: 5003105-27.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-27.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PUBLICO E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE DE ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA PARA MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DE ESPECIALIZAÇÃO SOBRE O CRITÉRIO DE VALOR. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares (suscitante) e o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da mesma comarca (suscitado), nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Maia Participações e Empreendimentos LTDA contra o Município de Linhares, em que se pleiteia o reconhecimento da imunidade do ITBI incidente sobre a integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação ordinária de reconhecimento de imunidade tributária relativa ao ITBI, considerando a interpretação conjunta do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e do art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 atribui competência aos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Municípios e Estados até 60 salários-mínimos, ressalvadas as hipóteses de exclusão previstas em lei.

O art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88 confere às Varas da Fazenda Pública competência especializada para processar matérias tributárias em ações de conhecimento e cautelares, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite legal dos Juizados.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento de que matérias tributárias, como ações declaratórias e anulatórias de débitos fiscais, encontram-se excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da especialização da matéria prevalecer sobre o critério de valor (TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021408, Rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 01/06/2021).

No caso concreto, a controvérsia refere-se à imunidade tributária de ITBI, configurando matéria de direito tributário cuja apreciação compete à Vara da Fazenda Pública, e não ao Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento
:

A competência para processar e julgar ações que envolvem matéria tributária é da Vara da Fazenda Pública, ainda que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

O critério de especialização da matéria tributária prevalece sobre o critério de valor previsto na Lei nº 12.153/2009 para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ações que discutem a imunidade ou exigibilidade de tributos não se submetem ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §2º, I, e 957; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei Estadual/ES nº 4.170/88, art. 5º, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Conflito de Competência Cível nº 100200021408, Rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 01/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003105-27.2025.8.08.0000

SUSCITANTE:
LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: LINHARES -
VARA DA FA
ZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL

PARTE INTERESSADA ATIVA:
MAIA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme se depreende do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência estabelecido entre os Juízos de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública e da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, ambos da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação Ordinária
registrada sob o nº 5003589-83.2024.8.08.0030, ajuizada por Maia Participações e Empreendimentos LTDA em face do Município de Linhares, em que se busca o reconhecimento da imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI em razão da integralização de bens imóveis ao capital social da empresa.

O Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, como Suscitado, declinou de sua competência ao considerar “que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. Além disso, a parte autora qualifica-se como microempresa (ME)”, entendendo que seria de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fulcro no art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

Por sua vez, o Juízo do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares, como Suscitante, ao reanalisar o feito, suscitou o Conflito em apreço ao argumento de que a matéria em questão envolve tributos, cuja competência para ações de conhecimento é da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88.

A discussão em tela reside na interpretação da Lei nº 12.153/2009 em conjunto com a Lei Estadual nº 4.170/88 e a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Enquanto o art. 2º da Lei nº 12.153 confere aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados e Municípios até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, a Lei Estadual nº 4.170, em seu art. 5º, §1º,
in verbis
:

Art. 5º - À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

[...]

§ 1º - A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência – (Artigo 104, do Código de Processo Civil).

Como se vê, o dispositivo legal atribui competência especializada às Varas da Fazenda Pública para lidar com discussões tributárias, como é o caso do reconhecimento de imunidade de ITBI.

Nesse sentido, jurisprudência deste Sodalício em situação semelhante:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO À AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA QUE SE ENCONTRA EXCLUÍDA DO ÂMBITO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA POR VIA REFLEXA. ART. 2º, § 2º, I, DA LEI Nº 12.153/2009. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE CONHECIMENTO E A EXECUÇÃO FISCAL. ART. 55, §2º, I, DO CPC. REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O Art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações de execução fiscal. 2.
Não obstante o valor da causa da ação declaratória de inexistência do débito tributário seja inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, este egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes do TJES.
3. O Art. 55, § 2º, I, do Código de Processo Civil prevê a existência de conexão entre as ações de execução e as ações de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico, o que conduz ao reconhecimento de conexão entre a ação declaratória de inexistência de débito e a execução fiscal correlata. 4. Embora haja o reconhecimento de conexão entre a ação de conhecimento e o executivo fiscal, há a possibilidade de que os processos tramitem de maneira separada, nas hipóteses em que haja juízo com competência absoluta para processar e julgar unicamente as ações de execução fiscal, o que não se verifica no caso, na medida em que o Juízo Suscitado é competente para processar e julgar ambas as demandas. 4. Conflito conhecido para fixar a competência do Juízo Suscitado. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200021408, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
Sem grifos no original

Nessa esteira, tem-se por inviável o processamento de ações que envolvam matéria tributária, como as anulatórias de débito fiscal e as que discutem a exigibilidade de tributos, na seara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na medida em que o critério de especialização da matéria tributária deve prevalecer sobre o critério de valor da causa, aplicado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tendo em vista que, na demanda que originou o presente conflito, a discussão se relaciona à imunidade tributária na operação de integralização de imóveis ao capital social, conclui-se se tratar de controvérsia tributária que, via de consequência, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública.

Do exposto
, na forma do art. 957 do CPC,
conheço do Conflito de Competência para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares
(Juízo Suscitado) para processar e julgar a
Ação
Ordinária
registrada sob o nº 5003589-83.2024.8.08.0030.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
eclarar competente
o juízo
suscitado

(da
Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual da Comarca de Linhares).